Tribunal: TJSP
Processo: 0019787-69.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo – artigo 157, §1o do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Vítima apresentou versão coerente e procedeu com o seguro reconhecimento do réu perante a autoridade policial. Réu detido em poder do objeto subtraído. Versão do acusado restou isolada no conjunto probatório. Condenação mantida. Pena

Ementa:
Roubo – artigo 157, §1o do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Vítima apresentou versão coerente e procedeu com o seguro reconhecimento do réu perante a autoridade policial. Réu detido em poder do objeto subtraído. Versão do acusado restou isolada no conjunto probatório. Condenação mantida. Pena corretamente fixada. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime de roubo. Corrigido erro material. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019787-69.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO SANTIAGO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Corrigido o erro material
indicado, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se, integralmente, a r.
decisão por seus próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050
Apelante: LEANDRO SANTIAGO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26003
Roubo artigo 157, §1o do Código Penal Absolvição por
insuficiência de provas. Incabível - Conjunto probatório
robusto para lastrear o decreto condenatório. Vítima
apresentou versão coerente e procedeu com o seguro
reconhecimento do réu perante a autoridade policial. Réu
detido em poder do objeto subtraído. Versão do acusado
restou isolada no conjunto probatório. Condenação
mantida. Pena corretamente fixada. Regime fechado como
modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido.
Único regime que se mostra compatível com a
reprovabilidade do crime de roubo. Corrigido erro material.
Recurso improvido.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 17 de outubro de 2017 (fls. 201/206) pela 10a Vara
Criminal da comarca de São Paulo/SP, acrescenta-se que o apelante
LEANDRO SANTIAGO DA SILVA foi condenado à pena de seis anos
e oito meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado e à
pena de multa equivalente a dezesseis dias-multa, fixados no mínimo
legal, pela prática da infração prevista no artigo 157, §1o, do Código
Penal.
Inconformada, apelou a defesa,
alegando, em síntese, que as provas constantes dos autos não são
suficientes para embasar a condenação do réu pelo delito de roubo a ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050 -Voto no
3
imputado, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
Demanda, assim, a absolvição do acusado com fulcro no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, requer a
diminuição do aumento da pena realizado em razão da reincidência,
bem como a fixação de regime inicial mais brando (fls. 265/272).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso, sustentando a r. sentença (fls. 276/285), subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação
(fls. 294/296).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que,
em 14 de março de 2017, o ofendido A.B.S. estacionou seu veículo
VW/Crossfox, ano 2009, cor cinza, placas EHX-8746, na Rua do
Rodeio, Penha, nesta capital e dirigiu-se ao seu local de trabalho.
Eis que, por volta das 12h45min,
ouviu o alarme de segurança de seu automóvel, razão pela qual se
dirigiu até o local onde havia estacionado e ali se deparou com o réu
mexendo na parte mecânica do veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050 -Voto no
4
A vítima então falou ao mesmo
“poxa, você vai levar meu carro”, ao qual o criminoso a ameaçou,
dizendo-lhe: “é seu o veículo, então sai fora porque eu vou levá-lo”,
obrigando o ofendido a se retirar do local, evadindo-se na sequência na
condução do carro.
Porém, o ofendido noticiou o
ocorrido à polícia militar, através do telefone 190 e, horas depois, os
milicianos lograram êxito em deter o réu em posse do automóvel,
restando o mesmo reconhecido pela vítima.
Primeiramente, nota-se que no
momento da sentença ocorreu erro material, uma vez que o réu foi
devidamente denunciado pela prática do delito previsto no artigo 157,
§1o e §2o, inciso II, do Código Penal, sendo esta última majorante
efetivamente reconhecida no teor da sentença, como se vê à fls. 205,
porém, ao redigir o dispositivo da sentença, o M.M. Juiz sentenciante se
equivocou, colocando ali apenas artigo 157, §1o, do Código Penal.
Assim, de início, deve-se corrigir
tal simples erro material, para que conste a tipificação correta, qual seja,
artigo 157, §1o e §2o, inciso II, do Código Penal.
No
mérito,
a
absolvição
é
inatendível, tendo em vista que as provas corroboram com os fatos
expostos na denúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050 -Voto no
5
A materialidade delitiva do crime
restou claramente demonstrada nos autos através do Auto de Prisão em
Flagrante de fls. 04, do Boletim de Ocorrência de fls. 15/20, do Auto de
Exibição e Apreensão de fls. 61/62, pelo Laudo Pericial de fls. 170/171
e pela prova oral colhida nos autos.
Também é certa a autoria do
delito.
A vítima A.B.S., narrou que,
quando do ocorrido, ouviu o alarme de seu carro que havia estacionado
na via pública, assim, dirigiu-se até o local para ver o que ocorria e se
deparou com dois indivíduos mexendo no mesmo e, ao questioná-los,
um deles afirmou que levaria o veículo, determinando que a vítima
deixasse o local e “ficasse na sua”, momento em que, amedrontado, o
ofendido deixou o local e acionou a polícia. Posteriormente, recebeu a
notícia de que seu automóvel fora recuperado e, perante a autoridade
policial procedeu com o seguro reconhecimento do réu como um dos
autores do delito.
Não há nenhuma razão para
invalidar o mencionado depoimento e o reconhecimento, feito pela
vítima, pois não se observa no presente caso qualquer intenção
deliberada da mesma de prejudicar o réu, pessoa que sequer conhecia.
Ainda, nos delitos patrimoniais, os quais, em grande maioria, são
cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são de extrema
importância para elucidar os fatos e apontar a autoria. Dessa forma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050 -Voto no
6
deve prevalecer sua palavra, sendo aceitável para embasar a
condenação.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E também o que prevalece junto
aos nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas
nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a
presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a
palavra divergente do réu" (STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).
“Prova
Palavra
da
vítima Valor
Reconhecimento As declarações da vítima constituem elemento probatório relevante
ao reconhecimento da responsabilidade criminal dos réus As declarações da pessoa
atingida por crimes patrimoniais, como o roubo qualificado, constituem a base da
estrutura probatória, ou seja, são o elemento de prova mais importante à
demonstração da responsabilidade criminal do acusado Precedentes Por fim, não
bastassem as declarações precisas da vítima, a oitiva do policial militar que
participou da prisão dos acusados confirma a versão por ele apresentada Recursos
improvidos neste aspecto. (Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6 São Paulo 1a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050 -Voto no
7
Câmara da Seção Criminal Relator: Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo
nos
autos
qualquer
circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume
relevo e deve ser admitida como elemento de convicção, sendo suficiente para dar
suporte a condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. 3- a
r. Decisão recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C. Cr.
Rel. Rela. Desa. Maria Angélica Guedes DJe 31.08.2009).
“É de grande valia e suficiente para a
condenação o reconhecimento pessoal feito pela vítima do crime de roubo, se
nenhuma irregularidade se prova em relação a este ato” (RJDTACRIM 30/272).
Nota-se que, apesar da vítima não
ter ratificado o reconhecimento pessoal do réu em juízo, isso não é o
suficiente para afastar a autoria ou materialidade do delito, pois tal
relutância pode ser facilmente justificada pelo pavor incutido naqueles
que testemunham contra criminosos, os quais temem sofrer represálias
dos demais envolvidos no crime, ou do próprio acusado, tática comum
adotada pelos meliantes a fim de conseguirem se esquivar da punição e,
assim, visam se resguardar e proteger seus familiares.
Vale destacar que o decisum
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do
Inquérito Policial, desde que a veracidade de tais elementos tenha sido
confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do
contraditório; este, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050 -Voto no
8
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. É vedado ao Magistrado
proferir sentença condenatória baseada exclusivamente em elementos de convicção
colhidos nos autos do inquérito policial. Inteligência do artigo 155 do Código de
Processo Penal (com redação dada pela Lei 11.690/2008). 3. Por outro lado, a
existência de provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que
corroborem a veracidade dos elementos produzidos extrajudicialmente, sustentando
a versão apresentada pela acusação, é suficiente para autorizar a manutenção da
integridade do édito condenatório...” (STJ, 6a Turma, AgRg no HC 118761 / MS,
Rel. Min. Celso Limongi, j.19.02.2009)
Corrobora, também, a versão
acusatória, o depoimento coerente e verossímil, proferido em ambas as
fases da persecução penal, pelo policial militar responsável pelas
diligências, Andherson, o qual atestou que realizava patrulhamento de
rotina, juntamente com seu colega de farda, quando avistaram o réu
desembarcando de um veículo estacionado na via pública, sendo que o
mesmo, ao notar a presença policial, buscou evadir-se do local,
dispensando o objeto que trazia em mãos. Diante de tal suspeita
conduta, os milicianos efetuaram a devida abordagem do réu e, em
revista pessoal, apreenderam em seu poder um módulo de som e uma
chave de fenda, bem como, recuperado o bem anteriormente dispensado
pelo mesmo, constaram tratar-se de um rastreador veicular. Dando
continuidade às diligências, efetuaram a pesquisa da placa do veículo do
qual o réu foi avistado desembarcando e verificaram tratar-se de
produto de crime ocorrido naquela manhã, assim, a vítima foi contatada
e procedeu com o seguro reconhecimento do carro como de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050 -Voto no
9
propriedade e do réu como o autor da subtração sofrida.
O
depoimento
acima
foi
inteiramente ratificado pelo policial militar Ricardo Rodrigues, que
também participou da diligência, na fase administrativa.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa ao recorrente. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050 -Voto no
10
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a
Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar o acusado.
Também não parece plausível que
os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050 -Voto no
11
forjar a apreensão do veículo subtraído apenas para incriminar o
apelante gratuitamente.
Conclui-se que não recai qualquer
dúvida sobre a narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos
elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes
da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos
de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos policiais.
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.
Ao passo que o réu, ao ser ouvido
em juízo, negou qualquer envolvimento no delito, alegando que, na data
dos fatos, na condução do veículo Gol de sua mãe, foi até a igreja da
mesma a fim de levar algumas cadeiras, mas quando saia do templo foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050 -Voto no
12
abordado pelos milicianos, os quais indagaram acerca de um veículo
localizado na esquina, o qual o réu desconhecia e nada de ilícito foi
apreendido em seu poder, mas mesmo assim, foi colocado na viatura e
levado à Delegacia em razão de seus antecedentes.
No
entanto,
tal
versão
exculpatória não convence, pois, além de não ter sido comprovada,
restou completamente dissociada dos demais elementos de convicção
colhidos.
Verifica-se, portanto, que o ora
acusado não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-
lo da condenação.
Pelo contrário, ao ser capturado, o
réu estava em poder do veículo subtraído da vítima, sendo passivo que a
apreensão de coisa produto de crime em poder do agente, é prova firme
e convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao
acusado oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi
consigo encontrado.
Assim:
"A apreensão do produto do roubo em
poder do acusado assume significativa eficácia probatória no sentido de
legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de
responsabilidade criminal. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a
presunção em certeza e autoriza o desate condenatório" (TACRIM-SP - AP. - 11a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050 -Voto no
13
C. - Rel. Xavier de Aquino - j. 04.11.96 - RJDTACRIM 33/218).
“Agente encontrado na posse da res
furtiva, sem explicação razoável para o fato, autoriza presunção de
responsabilidade somente afastável mediante produção de prova consistente” (RT
714/458).
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pela combativa defesa não procede a tese de
insuficiência de provas, revelando-se não só correta, como necessária a
condenação do recorrente pelo delito a ele imputado, pois encontra-se
baseada nos insuspeitos relatos da vítima e testemunhas.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
Com relação à fixação da pena,
agiu corretamente o M.M. juízo a quo, posto que a mesma foi fixada
dentro dos limites legais e se encontra devidamente motivada,
individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se cogitando
redução.
A pena-base aplicada ao réu foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050 -Voto no
14
estabelecida corretamente em seu patamar mínimo legal.
Na sequência, fica mantido o
aumento de 1/4 da pena, ante a presença da circunstância agravante
prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, qual seja, a reincidência
do réu, devidamente comprovada através das certidões de fls. 187/188,
189/190 191 e 197/200.
Ademais,
no
que
tange
ao
aumento da pena pela reincidência, acrescenta-se que o quantum de
aumento da sanção ante ao reconhecimento da referida circunstância
agravante, revela-se igualmente adequado ao caso em tela, posto que o
Código Penal não estabelece um aumento mínimo ou máximo da pena
quando presente esta circunstância, estando à critério do Magistrado,
desde que observados os princípios penais, o que foi devidamente
atendido no caso em tela. Visto que o referido réu revela-se triplamente
reincidente, tendo restado condenado anteriormente, não só pela prática
de crimes da mesma natureza, mas também em face de outros delitos
graves, como tráfico de drogas, demonstrando, assim, elevada
periculosidade e total descaso para com a justiça pátria, voltando a
praticar delitos.
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art.
5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050 -Voto no
15
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
Destarte, quando se cuida “Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
Consigno, ademais, que, como
dito, a fixação da pena privativa de liberdade fica a critério do
Magistrado sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada,
a qual tem por limite as balizas legais, não podendo o sentenciado
escolher a que melhor lhe aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050 -Voto no
16
certo à pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou
qualitativos, mas sim direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador,
no exercício da discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC
187.557/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por
isso,
justificável
a
exacerbação da pena na fração determinada, sendo certo que o réu não
tem direito subjetivo à estipulação da fração de aumento no suposto
“mínimo”, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os
objetivos da pena.
Na sequência, fica mantido o
aumento da pena em 1/3, ante a presença da circunstância majorante,
prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, qual seja o fato
do delito ter sido cometido em concurso de agentes, circunstância que
restou comprovada de forma cabal pelos depoimentos trazidos aos
autos, em especial pela palavra da vítima.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito
das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos
autos exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACrim 25/288).
Totalizando, assim, a sanção de
seis anos e oito meses de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050 -Voto no
17
pena esta que se torna definitiva, ante a ausência de demais causas
modificadoras e, portanto, não comporta qualquer alteração.
Arrematando-se, no que tange ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado, é certo que a
concessão de regime inicial diverso do fechado para autores de crime de
roubo retira a eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar a
prática deste tipo de delito.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“no crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050 -Voto no
18
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante
voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece
destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
Nota-se, também, que o crime de
roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Ainda, também é certo que o
artigo 33, do Código Penal, em seus parágrafos, é claro em determinar
que apenas os condenados não reincidentes podem iniciar o
cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, dependendo do
quantum de pena e das circunstâncias do delito.
Eis que, no caso em tela, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019787-69.2017.8.26.0050 -Voto no
19
apelante, como dito anteriormente, apresenta diversas condenações
anteriores, o que impede a concessão de regime inicial diferente do
fechado. O mesmo demonstra, assim, descaso para com a justiça pátria,
não assimilando nada da terapêutica criminal, optando por perpetuar a
atividade criminosa, fazendo da mesma seu modo de vida, indicando
completo desinteresse em reintegrar a sociedade como membro
contribuinte desta.
Há de se salientar, neste caso, que
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:
“a interpretação do § 2o, do art. 33,
letras b e c, do Código Penal, conduzem à convicção de que o réu reincidente deve
cumprir a pena em regime inicial fechado. Precedentes do STJ” (STJ Resp.
77.373 Rel. Min. WILLIAM PATTERSON 6a Turma - j. 27.2.96 DJU no 91,
13.5.96, p. 15.583).
Fica patente, portanto, que o
regime fechado se mostra apto para atingir a função preventiva da pena,
de inibir a prática de novas ações delituosas.
Diante do exposto, pelo meu voto,
corrigido o erro material indicado, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se, integralmente, a r. decisão por seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR